Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726788-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE DE AZEVEDO RIBAS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Apelação cível interposta por ELAINE DE AZEVEDO RIBAS contra a sentença de ID 42942498, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pela apelante, no intuito de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame, com a consequente convocação para as etapas seguintes do concurso público de agente de polícia civil, em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (ID 42942501), a ré/apelante, pretende que seja deferida a antecipação da tutela recursal, para que seja "anulado" o ato administrativo que eliminou a candidata seja convocada para as etapas subsequentes, ao argumento de que restou evidente, por toda a argumentação e comprovação mediante laudos e, de acordo com jurisprudência, que a apelante foi eliminada do certamente sob a mera alegação de que sua deficiência (visão monocular) é incompatível com o cargo em comento; e, que há o perigo na demora da concessão do pleito e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, as fases subsequentes do certame seguem se acumulando sem a sua presença. Brevemente relatados, Decido. A questão controvertida cinge-se a definir se houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou a apelante do certame realizado pelo Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal – Edital n. 1, de 30/6/2020. A apelante, que concorreu para as vagas de pessoa com deficiência, foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, mas eliminada por ter sido considerada inapta nos exames biométricos e avaliação médica pela Junta Médica. Ocorre que a questão em análise já foi debatida no agravo de instrumento de autos n. 0725610-88.2022.8.07.0000 (ID 42942505), interposto contra a decisão de ID 42942462), em que foi indeferida a liminar pelo juízo de origem, e foi desprovido, com trânsito em julgado em 06/12/2022 (ID 42942504). Portanto, a matéria encontra-se preclusa. Assim, nada a prover em relação ao pedido de concessão de tutela antecipada. Desse modo, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na apelação. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora